Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737484-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO DORNELES DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: EGILDO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flaviano Dorneles de Queiroz Júnior contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que destacou a preclusão da matéria quanto à impenhorabilidade do bem de família e ponderou sobre os esclarecimentos necessários aos interessados em adquirir o imóvel (proc. no 0710999-75.2019.8.07.0020, ID no 141470583). 2. Na origem (autos de no 0710999-75.2019.8.07.0020), em 8/11/2022, foi prolatada sentença que homologou o acordo realizado entre as partes (ID no 141900722). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0710999-75.2019.8.07.0020), foi prolatada sentença que homologou o acordo realizado entre as partes (ID no 141900722). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço os recursos (agravo de interno e de instrumento) em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO